Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704411-22.2023.8.07.0017 RECORRENTE: VITOR HUGO MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoa. Provas suficientes. Pena de multa. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. II. Questões em discussão. 2. Discute-se (i) se houve nulidade no reconhecimento do réu por fotografia (ii) se as provas são suficientes para condenação e (iii) se a pena de multa é proporcional. III. Razões de decidir. 3. O reconhecimento do réu, feito pela vítima no momento do crime (pois já o conhecia da vizinhança), confirmado na delegacia, por fotografia, com observância do art. 226 do CPP, não é nulo nem caracteriza cerceamento de defesa. 4. Deve ser mantida a condenação se essa não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico do réu, mas também no depoimento da vítima, em juízo, que narrou o crime com detalhes e confirmou, com absoluta certeza, o reconhecimento feito na delegacia, e no depoimento do policial, que corroborou a versão da vítima. 5. A pena de multa, fixada em valor elevado, deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estipulada. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024. O recorrente alega ofensa aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sem a execução de diligências complementares no local aptas a atestar a veracidade dos fatos. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a ausência de elementos probatórios que amparem a condenação pela prática do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência probatória), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030